Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO REALIZADA PELA VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE REQUERIDA E EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 242 do Código de Processo Civil prevê a citação pessoal como regra, salvo alguns casos excepcionados pela lei, sob pena de nulidade do ato citatório.
2. O envio de mandado de citação para endereço diverso do endereço do réu, bem como a efetivação da citação em nome de terceiro, estranho à lide, evidencia a nulidade do ato citatório, bem como de todos os atos processuais posteriores, haja vista impossibilitar o exercício do direito de defesa pelo demandado.
3. Apelação conhecida e provida para acolher a preliminar de nulidade da citação e cassar a sentença.